Tribunal: TJDFT
Processo: 0713262-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713262-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA AGRAVADO: VALDEMAR RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Baixa no Gravame – Fixação de Astreintes - Prazo para Cumprimento – Suficiente – Multa – Ausência de Urgência – Efeito Suspensivo - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. A decisão recorrida deferiu a liminar requerida pelo autor, para determinar ao banco réu, ora agravante, que promova a baixa da alienação fiduciária do veículo perante o órgão de trânsito, em 15 dias, sob pena de pagamento de multa arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Segundo o recorrente, o prazo fixado é insuficiente para o cumprimento da obrigação, mostrando-se necessária sua dilação. Não assiste razão ao recorrente. O recorrente informa já ter tomado todas as providências para o cumprimento da obrigação de fazer. A baixa do gravame exige que a instituição financeira diligencie ao órgão de trânsito, para informar que ocorreu a quitação de contrato, por meio de certidão. Apresentados os documentos necessários, a baixa será realizada de maneira célere, por meio do Sistema Nacional de Gravame – SNG . O prazo de 15 dias, fixado na decisão recorrida, mostra-se razoável para o cumprimento da obrigação, razão pela qual não verifico a probabilidade de provimento do recurso, neste ponto. Por fim, em relação ao valor da multa por descumprimento, tendo em vista a inexistência de notícia quanto ao descumprimento da Decisão recorrida, além de as astreintes somente poderem ser executadas ao final do feito, não verifico o risco de dano grave para concessão da medida de urgência pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator